Tribunal: TJMT
Processo: 1017342-58.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017342-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), LINICKER RAPHAEL SOUZA BATISTA - CPF: 063.340.331-82 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO E FALSA IDENTIDADE –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA, EXTRAÍDO DO HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL DO INCREPADO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.

PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada no fundado receio de reiteração delitiva do paciente, extraído do histórico criminal desfavorável deste, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. MESSIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

PACIENTE:

LINICKER RAPHAEL SOUZA BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor

no bojo do APFD n.º 1018503-94.2022.811.0003 (PJe), em que lhe foi imputada a prática, em tese, dos crimes de
furto
e
falsa identidade
.

De início, o subscritor do
writ
esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
02/08/2022
, estando recolhido na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa desde então, muito embora tenha sido pleiteada a liberdade provisória em 1ª instância.

Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração, sustenta a
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, argumentando, nesse desiderato, que o favorecido nessa ordem
possui bons antecedentes
,
reside em endereço fixo
,
exerce ocupação lícita
,
é arrimo de família
e
não se dedica à criminalidade
, inexistindo quaisquer indicativos de que, acaso colocado em liberdade, ofertará riscos à ordem pública, tumultuará a regularidade da instrução criminal e/ou prejudicará a escorreita aplicação da lei penal; não se prestando à manutenção do ergástulo mera presunção de reiteração delitiva, tampouco conjecturas acerca da gravidade abstrata dos crimes e da repercussão social.

À título de segunda causa de pedir, assevera que além de ilegal,
a segregação cautelar experimentada pelo paciente revela-se desproporcional à solução de mérito de eventual ação penal instaurada em seu desfavor
, haja vista que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais do agente, acaso condenado ao final da persecução criminal judicial, certamente será submetido a regime prisional diverso do fechado [
tese de violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
].

Forte em tais premissas, o impetrante invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva; para então requerer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja garantido ao paciente o direito de responder solto à ação penal correlata, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com procuração (ID 141293663) e com os documentos eletrônicos registrados do ID 141293672 ao ID 141293691; e ID 141311682.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 141896693), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 142791173.

Por meio do parecer registrado sob o ID 143437672, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se do caderno

processual eletrônico e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade inquinada coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, durante o mês de julho de 2022, o ora paciente
LINICKER RAPHAEL SOUZA BATISTA
deslocou-se até o “Supermercado Assaí”, situado à Av. Ary Coelho, n.º 4269, bairro Vila Birigui, na cidade de Rondonópolis/MT, e, consciente da ilicitude de seus atos, subtraiu
05 (cinco) pneus
do aludido estabelecimento comercial, deixando o local sem efetuar o pagamento pelos itens [Fato 01]; tendo a ação criminosa sido percebida tão somente após os funcionários analisarem as imagens do circuito interno de monitoramento, ocasião em que lograram perceber que o suspeito possuía uma tatuagem “de listra” em um dos braços.

Consta, ainda, que no dia
02/08/2022
, o
favorecido nessa ordem
retornou ao aludido estabelecimento comercial e, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, novamente subtraiu
05 (cinco) pneus, aro 13, da marca Dunlop
; tendo, em seguida, passado pelos caixas sem efetuar o pagamento dos produtos [Fato 02]. Sucede que os colaboradores do supermercado notaram a ação criminosa e, após constatarem que, aparentemente, tratava-se do mesmo indivíduo que havia furtado o local alguns dias antes, realizaram a detenção do suspeito até a chegada da Polícia Militar.

O favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia e, ao ser interrogado pela autoridade policial, atribuiu-se falsa identidade, afirmando se chamar
Nicolas Gabriel Camargo
[Fato 03]; farsa esta que foi descortinada durante a audiência de custódia, quando homologado o recolhimento pré-cautelar e decretada a prisão preventiva de
LINICKER
, sob o argumento da
garantia da ordem pública
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e possuem penas máximas
in abstracto
que, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o cenário delituoso.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT).

Mas ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade acoimada coatora noticiou que
LINICKER RAPHAEL SOUZA BATISTA
foi
formalmente denunciado
pelo i. representante do
Parquet
e a exordial acusatória devidamente
recebida em 1ª instância
em
25/08/2022
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

E quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, diante da aparente renitência criminosa de
LINICKER
que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, também responde ao Inquérito Policial n.º 1005929-39.2022.811.0003 (PJe), pela prática do crime de
receptação qualificada
; o que, a meu ver, torna temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Tanto é assim, que há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que a
aparente contumácia delitiva do agente
, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública

(
vide
:

STF
-
HC: 209635 SP 0065546-78.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022
;
STJ
- AgRg no HC n. 738.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
aparente periculosidade social do agente e o fundado receio de reiteração delitiva deste
, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada violação ao princípio da homogeneidade:

Por fim, conquanto o impetrante insista que, na hipotética condenação do paciente, este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa (
vide
: AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

De mais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
LINICKER RAPHAEL SOUZA BATISTA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022